Tribunal: TJDFT
Processo: 0745429-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745429-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELINHA FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMELINHA FERREIRA FERNANDES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0705968-37.2024.8.07.0008, promovida por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213976868 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 65493945), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Defende a desconstituição da mora, em razão da abusividade da cláusula existente no contrato, pois a expressão "calculados dia a dia" gera grande incerteza sobre a prática da capitalização diária dos juros. Ressalta a ausência de explicitação clara sobre como essa capitalização diária coloca o consumidor em posição de desvantagem. Assevera que as cláusulas que envolvem a capitalização de juros, especialmente em contratos de adesão, devem ser claras e explícitas. Pondera que no item 3, da Cédula de Crédito Bancário n° 322038783 foi pactuada a capitalização diária dos juros, sem indicar a taxa de juros diária incidente no contrato. Logo, a não transparência contratual torna a cláusula passível de revisão judicial. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata restituição do veículo à agravante. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada, e extinção do processo originário, sem resolução do mérito. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça recursal (ID 65847690), a parte agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 66216383). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal limita-se, neste momento processual, à análise da presença dos requisitos autorizadores - probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, capazes de subsidiar a pretensão recursal de imediata restituição do veículo à agravante. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os §§ 3o e 4o, do artigo 3o do Decreto-lei n. 611/69, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Entretanto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem consolidado o entendimento de que a citada revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AR COM CERTIDÃO DE ENTREGA EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (STJ - Tema 1.132). 2. Tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução do AR enviado para o endereço do devedor, atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. A documentação juntada aos autos é suficiente para a regular tramitação processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 4. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 5. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 6. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1934434, 07037399320228070002, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJDFT.SENTENÇA INALTERADA. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste e. TJDFT, confessado o inadimplemento pelo devedor fiduciante e não purgada a mora no prazo legal de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, descabe a pretensão de discutir, no bojo do processo, a revisão do contrato que originou a dívida. Mantida, nesse contexto, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (Acórdão 1699600, 07030125620218070007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CABIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2.Tema 1.132:Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Amera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, sendo, assim, mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos ou obstar o andamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistente depósito ou caução para afastar o débito perseguido. 4.Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas.4.1 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 5. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004), sendo assim, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão. 6.Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873755, 07167809620238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Em verdade, consoante dispõe o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, somente com o pagamento da integralidade da mora, poderá o devedor fiduciante, a partir de sua contestação ou reconvenção, discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. Isso porque, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Noutro giro, é preciso destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que (A) abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Assim, é admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente. No caso em apreço, após o deferimento da liminar (ID 213976868, autos de referência), a diligência de busca e apreensão fora devidamente cumprida (ID 214766280, autos de origem), não se mostrando adequada a determinação para imediata devolução do bem, em face da ausente prova cabal do prévio adimplemento das parcelas do financiamento, sendo certo que a própria agravante não refuta a existência do débito em atraso. Acrescente-se que, a despeito de a agravante alegar a inexistência de transparência contratual no item 3, da Cédula de Crédito Bancário n° 322038783, diante da capitalização diária dos juros, sem indicação da taxa de juros diária incidente no contrato, tal circunstância não se encontra cabalmente demonstrada nos autos, dependendo de dilação probatória, incompatível com a análise perfunctória realizada nesta via recursal. Assim, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pela agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Portanto, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 às 13:13:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora